Tribunal: TJSP
Processo: 1015222-25.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Execução de Título Extrajudicial. Prevenção. Análise, pela C. 16a Câmara de Direito Privado, de agravo de instrumento anteriormente interposto contra r. decisão proferida nos Embargos à Execução. Art.105 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.